Tribunal: TJMT
Processo: 0012535-27.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012535-27.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 716.868.731-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0060-49 (VÍTIMA), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTE FILMADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA LOJA VITIMADA E IDENTIFICADO PELO GERENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMO O AUTOR DO DELITO, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
–
SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA, ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPROCEDÊNCIA –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONSTATADA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITE A DISPENSA DA PROVA TÉCNICA E A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS
–
3.

PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de furto e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que o apelante, o qual já era pessoa conhecida dos funcionários da loja vitimada, foi categoricamente identificado pelo gerente do estabelecimento comercial e apontado por ele, em ambas as fases processuais, como sendo a pessoa filmada pelas câmeras de segurança do
locus delicti
,

no exato momento em que pratica a subtração da
res furtivae
.

2.

No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos permitiam o excepcional suprimento da prova técnica por outros meios, notadamente ante o desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos causados ao tapume que cercava parte do estabelecimento em reforma, situado em centro comercial com grande circulação de pessoas, cuja necessidade de rápida substituição era medida essencial à segurança do estoque de mercadorias da empresa. Precedentes.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0012535-27.2015.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 166487659, o apelante pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório. Subsidiariamente, vindica o
decote da qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica capaz de atestar a incidência da aludida circunstância, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 166487662, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171686168, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 08/08/2014, por volta das 03h15min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Studio Z”, situado no Shopping Três Américas, bairro Jardim das Américas, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu aproximadamente 18 (dezoito) pares de sapatos pertencentes à referida empresa, os quais foram avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o recorrente se aproveitou que a empresa estava em reforma e rompeu a barreira feita com tapume em uma das paredes do estabelecimento, após o que furtou diversos calçados, pontuando a preambular que a ação delitiva foi gravada pelas câmeras de segurança existentes no local e que, ao assistir à filmagem, o gerente da loja identificou o acusado como o autor do crime, haja vista se tratar de morador de rua e usuário de entorpecentes conhecido naquela região.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 166485547 - Pág. 6/7); do auto de avaliação indireta (ID 166485547 - Pág. 31); do laudo pericial n.º 2.12.2015.19170-01 (ID 166485547 - Pág. 64/110); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a testemunha
Wailson Soares da Silva
, representante da pessoa jurídica vitimada,
indigitou-o expressamente como o autor do furto
sub judice
.

Com efeito, na etapa extrajudicial,
Wailson
aduziu que, à época do fato, a “Loja Studio Z” do Shopping Três Américas passava por reforma, razão pela qual estava parcialmente cercada por tapumes e que, nesse contexto, as câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o ora apelante
JONATHAN
forçou e danificou o tapume, antes de invadir a loja e de subtrair diversos pares de sapatos, complementando a testemunha que o prejuízo financeiro à empresa vitimada remontou aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais).

O testemunhante acrescentou ainda que, ao assistir à filmagem do crime, identificou o ora recorrente como o infrator, pois as imagens eram claras e mostravam perfeitamente o acusado, o qual inclusive já era conhecido de
Wailson
, por se tratar de
“figurinha carimbada na redondeza e frequentador da loja/vítima”
. (ID 166485547 - Pág. 28/29).

A propósito, colho os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais da aludida testemunha,
in verbis
:

“QUE: à época dos fatos, 08/08/2014, o depoente exercia a função de gerente da Loja Studio Z, localizada no Shopping Três Américas, Nesta; Que na; referida data a
Loja Studio Z estava passando por reformas, motivo pelo qual uma parte da parede estava fechada com tapume
; Que
no local há câmeras de filmagens, onde foi possível constatar que o suspeito, posteriormente identificado como sendo JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA, danificou o tapume, forçando-o, momento em que adentrou na Loja e subtraiu diversos pares de sapato
s; Que, JONATHAN SAIU DA LOJA levando duas sacolas cheias de sapatos, posteriormente retornou e novamente subtraiu mais calçados, em ato continuo foragiu do local; Que
JONATHAN SUBTRAIU APROXIMADAMENTE DEZOITO (18) PARES DE SAPATOS, CAUSANDO UM PREJUÍZO APROXIMADO DE R$ 1.000,00
;
Que JONATHAN é conhecido da redondeza, haja vista que é dependente químico e mora nas ruas próximas ao Shopping
;
Que após o furto, no momento em que o depoente foi analisar as imagens da câmera de circuito interno, IMEDIATAMENTE IDENTIFICOU JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA COMO SENDO O AUTOR DOS FATOS, HAJA VISTA QUE ‘É FIGURINHA CARIMBADA NA REDONDEZA e FREQUENTADOR DA LOJA/VÍTIMA’
; Que
as imagens são claras e mostram perfeitamente a ação criminosa praticada pelo JONATHAN
, as quais foram encaminhadas a esta especializada para juntadas aos autos (...)”.
(ID 166485547 - Pág. 28/29) – Destaquei.

Em juízo
,
Wailson Soares da Silva

ratificou
suas declarações extrajudiciais e
confirmou o reconhecimento positivo em face do recorrente
, detalhando que trabalhava como gerente do estabelecimento comercial vitimado, o qual se encontrava em reforma, sendo que, nas proximidades da empresa, habitavam algumas pessoas em situação de rua, que se aproveitaram desta facilidade para invadir a loja, o que fez com que o alarme do imóvel fosse acionado, após o que o segurança terceirizado do local entrou em contato com o depoente.

A testemunha aduziu que, desta feita,
dirigiu-se ao estabelecimento e constatou que o lugar realmente tinha sido arrombado
e que
vários pares de calçados haviam sido subtraídos
, ao que o declarante acrescentou a informação de que chegou a assistir às imagens captadas pelas câmeras do circuito interno da loja, mediante as quais
identificou, com certeza, o ora recorrente
JONATHAN RODRIGO como o autor da subtração ilícita
.

Wailson
confirmou também que o apelante já era conhecido na região anteriormente ao fato ilícito e foi
categórico ao rechaçar a possibilidade de que a autoria delitiva recaia sobre outra pessoa que não ele
.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Testemunha: (...) soou o alarme, né, aí a empresa que presta serviço lá de segurança ligou para mim, o gerente da loja na época,
aí eu fui lá para poder ver e, realmente, tinha arrombado o lugar
. Aí disso daí, aí
depois a gente fez o levantamento da mercadoria, realmente teve esses produtos que tinham subtraído
. Aí,
conseguimos as imagens e deu para ver que realmente ele entrou dentro da loja
, conseguiu dar um prejuízo para a empresa. (...).

MP: Essa pessoa, segundo consta, era, igual o senhor falou, um morador de rua e já era conhecido das pessoas ali.
É possível afirmar que a pessoa que mostra nas imagens do circuito interno é a pessoa do acusado JONATHAN?

Testemunha:
Com certeza, né, porque a imagem é bem nítida
(...).
É uma pessoa que já é conhecida, conforme as informações que a gente conseguiu levantar por ali, ao redor da empresa
.

MP:
Então, as imagens mostram a pessoa de JONATHAN? É ele mesmo?

Testemunha:
Isso. Isso.

MP:
Não tem chance de ser outra pessoa então?

Testemunha:
Não
”.

(Mídia audiovisual armazenada no ID 166487650) – Destaquei.

Outrossim, a testemunha esclareceu que
não teve qualquer dúvida à época em que identificou o apelante no vídeo gravado pelas câmeras de segurança
, mesmo porque, o réu frequentava as redondezas e já havia inclusive ido até a loja vitimada.

Em que pese o entendimento diverso da d. defesa, percebo que as declarações da testemunha
Wailson
não se encontram isoladas nos autos. Pelo contrário, o
depoimento testemunhal é corroborado pelo laudo pericial n.º 2.12.2015.19170-01
, no qual foi realizada a
degravação das imagens captadas pelas câmeras de segurança do
locus delicti
, a atestar que a dinâmica fatídica realmente foi gravada em vídeo (ID 166485547 - Pág. 64/110).

Ademais, inexistem indicativos no caderno processual capazes de evidenciar que, à testemunha, interessaria enredar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

Não bastasse, nota-se que a
versão apresentada pelo apelante
, isto é, que o crime teria sido praticado por indivíduo parecido com ele,
carece sobremodo de verossimilhança
, pois, segundo a testemunha
Wailson
, o increpado já era conhecido dos funcionários da loja vitimada, sendo assim improvável que estes o tenham confundido com outra pessoa quando o identificaram na filmagem.

Deste modo, a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar as demais provas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
pelo crime de furto que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de decote da circunstância qualificadora
:

Subsidiariamente, o recorrente vindica o decote da qualificadora do art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que
não foi realizada perícia técnica capaz de atestar a ocorrência,
in casu
, do rompimento de obstáculo
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a exclusão do tipo penal derivado, sob pena de violação à regra do
art. 158 do Código de Processo Penal
.

No entanto,
sem razão
.

Como é cediço, o
Código de Processo Penal
reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser feito por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame, a teor do art. 159 do
códex
adjetivo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal,
admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova

apenas

quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.

Nessa ordem de ideias, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, tem-se que
as circunstâncias fáticas e o acervo probatório amealhado ao feito autorizam o reconhecimento da qualificadora em questão
, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei.

Isto porque, na presente hipótese, quando foi ouvida
na delegacia
, a testemunha
Wailson Soares da Silva
aduziu que, para que pudesse invadir a loja vitimada e subtrair a
res furtivae
,
o recorrente forçou e danificou o tapume que tampava uma das paredes do estabelecimento
e,
em juízo
, relatou que se dirigiu à cena do crime logo depois que o alarme da empresa foi acionado e que,
ao chegar ao local, constatou a efetiva ocorrência do arrombamento
.

A testemunha informou também que o estabelecimento se encontrava em reforma, razão pela qual estava parcialmente barrado com tapumes, sendo de se pontuar que, não obstante a realização da obra,
as mercadorias da empresa (pares de calçados) se encontravam expostas nas prateleiras da loja
, consoante se infere também a partir das imagens que instruem o laudo pericial n.º 2.12.2015.19170-01 (ID 166485547 - Pág. 106).

Além disso, o fato ilícito ocorreu em
agosto de 2014
, ao passo que, em razão do acúmulo de trabalho, o inquérito policial só foi instaurado, mediante portaria, em
novembro daquele ano
, de modo que,
tratando-se o tapume de item de segurança essencial à proteção do patrimônio da loja vitimada
[frise-se, de valor considerável], certamente que
os danos já haviam sido consertados e os vestígios tinham desaparecido à época em que a investigação se iniciou
.

Mesmo porque, a empresa furtada se situa em
centro comercial com grande circulação de pessoas (Shopping Center Três Américas)
, não sendo razoável esperar que a vítima se quedasse inerte e
mantivesse o tapume danificado pelo curso de meses no aguardo da perícia e, com isso, expusesse o seu estoque de mercadorias ao risco de novas subtrações
.

Tais peculiaridades, a meu ver, impediram a realização do exame pericial, ante o notório
desaparecimento dos vestígios
, sendo lícita, portanto, a conclusão de que
a
prova testemunhal

in casu
pode suprir a falta do laudo técnico
, consoante dicção do art. 167 do CPP, traduzido no judicioso precedente do e.
STJ
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II –
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido.
III – Na hipótese, o Tribunal de origem
apresentou fundamentação idônea a justificar a ausência do exame pericial, no sentido de que os vestígios já haviam desaparecidos, pois àquela altura os danos já haviam sido consertados.
Ainda, insta consignar que ‘A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação’ (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018). IV – In casu,
inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado por fotos e por depoimentos testemunhais.
Agravo regimental desprovido
”

(AgRg no HC 677.529/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) – Grifei.

É também o entendimento firmado nesta c. Terceira Câmara Criminal:

“1.
No caso concreto, descabe aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos
– notadamente o
desaparecimento dos vestígios, por se tratar de danos ocorridos ao trinco de uma das janelas da residência, cuja necessidade de rápida substituição era medida de segurança
aos moradores –
permitiam o excepcional suprimento da prova técnica por outros meios probatórios
, a exemplo dos relatos das vítimas e da confissão do próprio réu quanto aos danos efetuados para o ingresso na propriedade alheia. Precedentes do STJ”.
(N.U 0008622-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) – Destaquei.

Revela-se, pois, acertado o reconhecimento da qualificadora, impondo-se ratificar a r. sentença condenatória, em todos os seus termos.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 155, §4.º, I, do Código Penal e art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JONATHAN RODRIGO TAVARES DE ALMEIDA
, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0012535-27.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023